Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO.CAESB. REVISÃO DA CONTA DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NA ÁREA INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente assevera que em 10.02.2020 teria solicitado a verificação do hidrômetro de seu imóvel, pois suas faturas teriam ultrapassado o consumo médio e não existia qualquer vazamento visível. Aduz que a verificação teria ocorrido apenas no mês de abril e que somente em 12.7.2020 teria sido cientificada de que o problema não seria no hidrômetro e que teria que procurar um caça vazamentos. Acrescenta que em razão da demora na resposta pela requerida só conseguiu a revisão de três contas (abril, maio e junho), e que caso tivesse obtido a resposta assim que realizada a verificação (mês de abril), poderia ter realizado o procedimento para cessar o vazamento ainda em abril e ter solicitado a revisão das contas de janeiro, fevereiro e março de 2020. Informa que realizou o pagamento das contas revisadas em 06.8.2020 e que teria sido impedida de parcelar os valores referentes aos meses de fevereiro, março e julho, ao argumento de que os valores pagos estariam em aberto. Pretende a reforma da sentença de improcedência dos pedidos para que considerando pago o mês de janeiro e maio, possa ser revisado o mês de julho e que o valor referente a este mês possa ser reduzido, uma vez que o valor elevado teria se dado em razão da má prestação do serviço pela recorrida.
II. De outro giro a empresa requerida/recorrida alega que o aumento do consumo decorreu de vazamento nas tubulações internas do imóvel que seriam de reponsabilidade da consumidora. Aduz que a primeira reclamação teria ocorrido apenas em 06.3.2020, data em que a consumidora teria solicitado a aferição do hidrômetro e ratificado que não existia qualquer vazamento visível. Afirma que após a constatação do vazamento, as duas contas com maior valor foram refaturadas nos termos do § 3o do art. 118, a de referência 05 e 06 de 2020, e nas demais contas, foi aplicado o § 4o do mesmo artigo, e que após a revisão dos valores das contas emitidas entre janeiro/2020 a julho/2020 que totalizavam R$ 40.299,12 a usuária teria obtido desconto de R$ 26.454,05. Alega que não obstante a requerente afirmar que efetuou o pagamento de todas as contas entre janeiro a maio, não apresenta os comprovantes de pagamento das contas de fevereiro, março e maio, além da contestada conta de julho desse ano.
III. Pois bem. A existência de vazamento na área interna do imóvel é de responsabilidade do proprietário. Compete à CAESB tão somente a manutenção e os reparos nas instalações prediais externas dos imóveis (Decreto no 26.590/2006, art. 63). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR acórdão 1028475; 2a TR, acórdão 951519; 3a TR, acórdão 941973.
IV. A propósito a Resolução 14/2011 editada pela ADASA, assinala que é de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos (art.11) e que todas as instalações de água a partir do ponto de entrega e as instalações de esgoto antes do ponto de coleta serão efetuadas pelo usuário, o qual será responsável por sua conservação (art.49).
V. No caso concreto, restou incontroversa a existência de vazamentos internos no imóvel da requerente, fato que resultou no aumento do valor das faturas. Com efeito, a própria recorrente informa que teria contratado empresa especializada (caça vazamentos) para solucionar o problema nas instalações do imóvel e anexa documentos que evidenciam a existência de vazamento (ordem de serviço– ID. 270480048 – p.1; conversas de WhatsApp – ID. 27048058 - Pág. 1)
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista) não se vislumbra qualquer correlação entre o valor elevado da fatura de julho com os pagamentos das faturas de janeiro e de maio. O valor constante na fatura de julho decorre unicamente da medição de referência, não sendo evidenciado acúmulo dos meses anteriores, motivo pelo qual não há que falar na revisão ou redução da referida fatura.
VII. No mais, tivesse a requerente providenciado a verificação de vazamento interno tão logo constatada a relevante alteração de valores na conta, e não suportaria o gasto respectivo (CPC, artigo 14, § 3o, II). Irretocável, pois, a sentença (improcedência do pedido de revisão da fatura), seja porque suficientemente comprovada a existência de vazamento interno, seja porque não demonstrada cobrança abusiva decorrente de falha na medição.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).